Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA NA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA EFETIVA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. JUROS DE FINANCIAMENTO. PATENTE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (pagamento dos “juros de obra” à instituição bancária), suscitada em contrarrazões, já que a controvérsia se cinge à interpretação das normas contratuais de promessa de compra e venda de imóvel entregue pela empresa a legitimar a pretensão de indenização por danos decorrentes da mora.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
B. É cediço que é ônus do consumidor arcar com os juros de financiamento durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se” ou, efetivada a aludida averbação, na notificação da instituição financeira para que cesse a cobrança dos juros de financiamento.
C. No caso concreto, constata-se que (i) a entrega das chaves, a partir do que se pressupõe a existência do “habite-se”, foi realizada em 1a.02.2018 (ausente impugnação específica); (ii) a efetiva averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel teria ocorrido no dia 19.02.2018 (ID. 18911212, pág. 3; ID. 18911220, pág. 3; ID. 18911229, pág. 3 e ID. 18911239, pág. 3).
D. Em que pese a “entrega” do imóvel tenha ocorrido antes do término do prazo contratual (ausente impugnação), a partir da entrega das chaves a empresa atrai para si a responsabilidade da imediata averbação do “habite-se”, e da efetiva notificação da instituição financeira acerca da aludida averbação, para que o consumidor não seja apenado com a continuidade dos “juros de obra”. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1092075, DJE: 2/5/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1021226, DJE: 9/6/2017.
E. Fato é que os requerentes arcaram com o pagamento dos juros de financiamento (André, Alex e Reginaldo até abril de 2018 e Rogério até março de 2018), consoante planilhas de evolução do financiamento colacionadas (ID. 18911165, pág. 11; ID. 18911170; ID. 18911177 e ID. 18911186, respectivamente), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 29.4.2018, para o Rogério, e, para os demais requerentes, em maio de 2018. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de notificação do agente financeiro acerca da averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel), os consumidores não experimentariam tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/ incorporadora.
F. Assim, é dever da construtora restituir à parte autora os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados nos respectivos períodos da mora (fevereiro a março de 2018 para o Rogério – ID. 18911186, e fevereiro a abril de 2018 para os demais requerentes – ID. 18911165, pág. 11; ID. 18911170 e ID. 18911177).
III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente os valores despendidos a título de “juros de obra”, no importe específico de: R$ 1.310,49 (mil, trezentos e dez reais e quarenta e nove centavos) para Rogério Marques de Miranda; R$ 1.510,95 (mil, quinhentos e dez reais e noventa e cinco centavos) para André Araújo Silva; R$ 2.182,41 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) para Alex Junio Rocha de Lima, e R$ 1.767,42 (mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) para Reginaldo Ramos Pereira, tudo, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.